Tribunal: STF
Processo: RE 504820
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: GRATIFICAÇÃO PROVISÓRIA INSTITUÍDA PELA MP 1.587/1997 (CONVERTIDA NA LEI 9.651/1998). EXTENSÃO A SERVIDOR INATIVO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.



    Agravo regimental a que se nega provimento.